Tribunal: TJES
Processo: 0011731-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011731-34.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA

JURÍDICA. EXTINÇÃO. DIVISÃO DO PATRIMÔNIO INTEGRALIZADO.
SÓCIO ADQUIRENTE

PESSOA FÍSICA. INVIABILIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I –
Prevê o artigo 156, II, §2º, da Constituição Federal que o ITBI
não incide sobre a transmissão de bens

ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
nem sobre a

transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,

salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II –
A relevância que o legislador constitucional previu no referido artigo é quanto a natureza da atividade

exercida pelo adquirente e não sobre a pessoa jurídica extinta.

III –
Cabia ao Fisco a comprovação de que os sócios, pessoas físicas, estariam ligados a pessoas jurídicas

do ramo imobiliário, com o patente intento de apenas burlar a exação, o
que não ocorreu.

IV – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011731-34.2014.8.08.0024

A
P
TE
:

JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA e OUTROS

A
P
D
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso e analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação anulatória manejada pelos Recorrentes, que consistia n
o pedido de
isenção d
o
ITBI incidente sobre a operação de transferência dos imóveis da pessoa jurídica desconstituída para eles,
na condição de sócios.

O magistrado singular ponderou que inobstante
fosse
possível a isenção em comento, em casos de desconstituição da pessoa jurídica
haveria
uma exceção a regra, que seria
a atuação da pessoa jurídica extinta no
ramo imobiliário.

Os recorrentes pontuam que a aferição levada a efeito pelo julgador a quo considerou a natureza
jurídica
da empresa desconstituída, ao passo que deveria
levar em conta
os sócios, como pessoas físicas,
recuperando o patrimônio que havia sido integralizado.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Sem delongas, entendo que assiste razão aos recorrentes.

Explico. Assim dispõe o artigo 156 da Constituição Federal:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,

bem como cessão de direitos a sua
aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
n
ão incide
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos

decorrente de fu
são, incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos,
a atividade preponderante do adquirente
for a compra e venda desses

bens ou direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Como se percebe do referido excerto legislativo, o critério utilizado pelo legislador constitucional foi o de observar a pessoa do adquirente para fins de avaliação da incidência ou não do tributo e não do alienante/pessoa jurídica desconstituída.

In casu, os adquirentes são os sócios da empresa cujos imóveis integravam o capital social,
os quais não
possuem qualquer ligação com atividade relacionada a comercialização desse tipo de bem.

Deveras, caberia ao Fisco Municipal apontar a real atividade exercida pelos recorrentes ou a ligação deles com alguma empresa do ramo de empreendimentos imobiliários para fins de caracterizar a exceção a regra de isenção, o que não foi feito.

Sobre o tema,
são
o
s
precedente
s
a seguir:

“
[...]II. Nos termos do mandamento constitucional retro mencionado,
não se cogita da incidência do ITBI nas transmissões de bens da Sociedade Empresária para o Sócio em razão da extinção da Pessoa Jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. III. No caso dos autos, considerando que o Autor da ação logrou êxito em demonstrar que a atividade preponderante da Sociedade Empresarial não se encontra listada nas exceções previstas no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco o Recorrente, a quem cumpriria a comprovação do fato extintivo, modificativo ou obstativo do direito do Autor, no sentido de demonstrar atividade incompatível exercida pela Empresa em relação ao objeto social declarado no Contrato Social, revela-se de um todo inviável o afastamento da regra de imunidade tributária constitucional.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170178285, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de São Paulo –
Dissolução de sociedade e transferência ao sócio de bem imóvel pertencente à sociedade – Não incidência do aludido imposto, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF - Adquirente do imóvel, sócio pessoa física - Sendo regra a não incidência, somente incide o ITBI nos casos das exceções devidamente demonstradas pela Fazenda, sobre a qual recai o ônus de tal prova, do qual não se desvencilhou
- Violação de direito líquido e certo demonstrada – Sentença mantida – Recurso oficial, único interposto, improvido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1052610-94.2022.8.26.0053; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pleito anulatório de débito fiscal, afastando-se a cobrança do ITBI sobre a

transferência dos imóveis descritos na peça inaugural.

Fixo os honorários de sucumbência no importe de R$1.000,00.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.